Tribunal: TJMT
Processo: 1056765-67.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056765-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE), DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. RECURSOS DO AUTOR E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
,
PROCESSUAL CIVIL
E BANCÁRIO
.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.
CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONSTATADA A FRAUDE NA ASSINATURA. NÃO PARTIU DO PUNHO DO AUTOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA.
SOMENTE NO TOCANTE A
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.

ADEQUADA A
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AMBOS OS
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME**

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e
Deunil
Virginio de Morais contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de abusividade contratual c/c repetição de indébito e danos morais, determinando a inexistência do vínculo contratual entre as partes, o cancelamento de seguro de vida não contratado, e condenando o banco e a seguradora Sudamérica Clube de Serviços à devolução simples dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A; (
ii
) analisar a responsabilidade solidária do banco e da seguradora pelos descontos indevidos e a indenização por danos morais; (
iii
) avaliar a necessidade de repetição em dobro do indébito, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A análise da ilegitimidade passiva deve ser feita com base na teoria da asserção, considerando os elementos da petição inicial. O Banco Bradesco S/A permitiu os descontos na conta corrente do autor, configurando vínculo suficiente para sua responsabilização solidária, conforme os
arts
. 7º, parágrafo único, e 25 do CDC. No entanto, reconhece-se a ilegitimidade do banco quanto à restituição da quantia indevida, evitando o enriquecimento ilícito da seguradora.

4. A responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento está prevista no CDC, sendo irrelevante a culpa direta do banco. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou descontos indevidos, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ, e a teoria do risco do negócio.

5. A repetição em dobro do indébito é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não ficou demonstrado engano justificável por parte das rés.

6. Quanto à indenização por danos morais, o abatimento indevido em conta de benefício previdenciário caracteriza dano in
re

ipsa
. A majoração do valor para R$ 10.000,00 é adequada à gravidade do dano, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.

7. Em relação aos honorários advocatícios, a majoração para 17% sobre o valor da condenação é proporcional ao trabalho desenvolvido, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recursos parcialmente providos.

*Tese de julgamento*:

1. A ilegitimidade passiva do banco quanto à restituição de valores indevidos não impede sua responsabilização solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC.

2. A repetição em dobro do indébito é devida quando não demonstrado engano justificável.

3. O valor dos danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta de benefício previdenciário pode ser majorado para garantir a função punitiva e pedagógica da indenização.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único. CPC, art. 85, § 2º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 997.993/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.06.2012,
DJe
06.08.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um
interposto por
Banco
Bradesco
S/A
,
outro interposto por
Deunil
Virginio de Morais
,
com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
10
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação
declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais
, ajuizada por

Deunil
Virginio de Morais
, para:

declarar a inexistência do vínculo contratual
;
determinar o cancelamento do contrato de seguro de vida do autor com a primeira requerida, Sudamérica
; condenou o banco e a seguradora
, solidariamente, a devolver, de forma simples, os valores indevidamente debitados da conta da parte autora, a título de
“
Pagto
Cobrança
Sudamerica
Clube de Serviços”
, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, devendo

ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso, autorizada a compensação com o valor da restituição já adiantada pela primeira requerida
; condenou ambos,
solidariamente, a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Por conseguinte,
condeno
u os requeridos
, também solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco apelante defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade.

Afirma que não colaborou para qualquer evento danoso e que o contrato sequer foi celebrado com o banco.

Insiste que a relação jurídica contratual foi firmada entre a apelada e a Sudamérica Clube de Serviços.

Nesse sentido, pondera a culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro e a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva.

Argui que não configurados os danos morais sofridos, diante da ausência de nexo de causalidade.
Bem ainda, questiona os critérios de aferição da indenização.

Alega a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
241026748.

Nas razões recursais a apelante
Deunil
afirma a necessidade de repetição em dobro do indébito.

Pede a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00, bem ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 241026753 (Sudamérica).

Sem contrarrazões pelo Banco Bradesco S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I
–
VOTO
(
PRELIMINAR
–
ILEGITIMIDADE
)

Eminentes pares:

No caso em comento,
defende o apelante
Banco Bradesco S/A
que é
parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, haja vista não haver responsabilidade para si imputável, motivo pelo qual requer sua exclusão do feito, sem resolução de mérito.

Argumenta que
as cobranças questionadas
foram
realizadas
pel
a empresa
Sudamérica Clube
d
e Serviços
.

Ressalta que
os documentos trazidos aos autos pelo próprio requerente evidenciam que inexiste qualquer débito indevido por parte do Banco Bradesco S/A, sendo todos
os
questionados de titularidade da empresa
Sudamérica Clube
d
e Serviços
.

Em que pesem os substanciosos argumentos do apelante, sem
razão
.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Com
fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, de forma que o Banco que permitiu descontos em conta bancária de titularidade do consumidor por um serviço não contratado
, portanto,
é parte legítima para responder à lide
.

Bem ainda, n
essa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor
.

Em arremate, registre-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os
arts
. 7º, parágrafo único, e 25 da Lei n. 8.078/90.

Nesse contexto,
“para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.” (REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012,
DJe
06/08/2012)
.

A exigência de legitimidade para a causa impõe a existência de vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide, vínculo este configurado pela relação bancária mantida entre o autor e o Banco Bradesco.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, o que inclui o banco, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, da Lei nº 8.078/90.

In
casu
, os descontos ditos indevidos ocorreram na conta do autor junto ao banco, assim, deve figurar no polo passivo
.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo
do banco
com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva
“
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores têm o dever de indenizar.

No entanto
, deve ser reconhecida sua ilegitimidade no que tange à restituição da quantia imotivadamente deduzida, para evitar o enriquecimento ilícito da seguradora.

Pelo exposto,
acolho em parte

a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na exordial, relata o requerente que é
titular da conta corrente nº

004099-1, agência nº 1462
,
junto ao Requerido Banco Bradesco S/A, onde recebe o seu benefício previdenciário
. Que foi
descontado pela Requerida
Sudamérica Clube
d
e Serviços
,

quantia em sua conta bancária
,

que
não autorizou, sob o título
“
pagto

cobranca

sudamerica
clube de serviços”
.

Sustenta que sofreu os descontos indevidos, na conta que recebe seu benefício previdenciário,
referente a serviço não contratado. Assim, requer a restituição do indébito e pleiteia condenação em danos morais.

Devidamente citada a primeira requerida Sudamérica
defendeu-se explicando
que
voluntariamente promoveu o cancelamento do contrato em 22/06/2020, tendo excluído as cobranças a contar desta data, além de realizar a devolução dos valores debitados.
Alega a legitimidade da contratação e a inocorrência de danos morais.

Citado, o segundo requerido, Banco Bradesco,
alegou na contestação
, em síntese, a
ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva.

A perícia grafotécnica realizada apurou que a assinatura acostada no contrato de seguro de vida (id 241026702 – pág. 22) não pertence ao autor, laudo de id 241026736.

A sentença reconheceu a parcial procedência dos pedidos do autor.

Apura-se que tanto o requerente, quanto o banco requerido interpuseram recurso de apelação.

Passo à análise dos recursos conjuntamente.

A
hipótese versa ação
declaratória de inexistência de débito.

Questiona o requerente a cobrança indevida
de seguro de vida
, alegadamente não contratado
,
em sua conta bancária
que é
destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

A controvérsia cinge-se em perquirir acerca da responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados, bem como,
se devida a majoração do valor da condenação por danos morais, dos honorários
advocatícios de sucumbência
e a restituição em dobro.

Pois bem.

De início, há
de se consignar que o
requerente/apelante/
apelado é destinatário final dos serviços
da Instituição Financeira
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto,
a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de
consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

Embora argumente o banco
que não colaborou para a ocorrência dos danos e que a responsabilidade seria exclusiva da empresa Sudamérica Clube de Serviços
, tem-se que os descontos foram realizados diretamente na conta bancária de titularidade do requerente junto ao banco.

Desta maneira, não merece prosperar seu pleito.

C
om base na teoria da asserção,
tendo sido os
descontos
relativos ao contrato, comprovadamente fraudulentos,
realizados diretamente na conta bancária do autor, que é cliente do banco e,
deve-se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que o requerente foi
destinatário final de seus serviços.

Portanto
, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que

dispensa a análise do elemento volitivo.

A

responsabilidade objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema, nº 297 e 479.

R
essalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça
, que
dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

M
esmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Ademais, o CDC estabelece no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, para a proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente obtém alguma vantagem econômica.

Dessa forma, é manifesta a legitimidade passiva da instituição financeira, pois permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A instituição financeira, ao permitir os descontos indevidos na conta do autor, assumiu os riscos inerentes à prestação de seus serviços, devendo, portanto, responder pelos danos causados ao consumidor.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, verifica-se que não há nos autos comprovação de engano justificável por parte das rés, o que enseja a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida, portanto, a repetição em dobro dos valores, conforme pleiteado pelo autor.

No tocante ao pedido de majoração do valor dos danos morais, merece guarida.

O abatimento injustificado caracteriza ato ilícito e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Em relação à indenização por danos morais, a jurisprudência pacífica reconhece o dano moral
in
re

ipsa
nos casos de desconto indevido em conta bancária, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar, como é o caso do benefício previdenciário do autor.

Considerando o valor fixado em primeira instância (R$ 6.000,00), entendo que a majoração para R$ 10.000,00 se mostra adequada, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, o
montante de R$

10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

A propósito
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA –
PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
– CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – RESSARCIMENTO NECESSÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ
NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7° e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

Para a devolução em dobro do montante imotivadamente cobrado é necessária a comprovação da má-fé do credor.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1006632-84.2021.8.11.0041, julgamento em 7-6-2024).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando a majoração do valor da condenação, entendo que os honorários de sucumbência devem ser majorados para
17
%
(
dezessete
por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
, tendo em vista que
coerente e compatível com o trabalho desenvolvido pelos advogados nos autos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
banco, tão somente para reconhecer sua ilegitimidade
no que tange à restituição da quantia imotivadamente deduzida, para evitar o enriquecimento ilícito da seguradora
;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso d
o requerente
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(dez mil reais), com
correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Mantida a solidariedade dos requeridos no que se refere ao ônus sucumbencial e à indenização por danos morais.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência ao percentual de
17
%
(dezessete por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024